Tribunal: TJDFT
Processo: 0701154-63.2025.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia/DF que condenou o acusado como incurso no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 20 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento da atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância; (ii) estabelecer se a valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes configura bis in idem; e (iii) verificar se é cabível a fixação de regime inicial aberto, mesmo diante da reincidência e de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A habitualidade delitiva, evidenciada por treze condenações anteriores por furto, afasta a aplicação do princípio da insignificância, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.
4. A reiteração criminosa inviabiliza o reconhecimento da insignificância, por impedir o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta, essencial para a atipicidade material.
5. A valoração negativa da culpabilidade, por o réu ter praticado novo crime enquanto cumpria pena anterior, constitui fundamentação autônoma e idônea, não se confundindo com os antecedentes e não configurando bis in idem.
6. A valoração negativa dos antecedentes também é válida, com base em condenação anterior distinta daquela usada para caracterizar a reincidência, conforme admitido pela jurisprudência.
7. A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência é adequada e encontra respaldo na orientação jurisprudencial majoritária.
8. O regime semiaberto é compatível com o quantum da pena aplicada e com a reincidência do réu, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, sendo inviável a fixação de regime aberto diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“A habitualidade delitiva afasta a aplicação do princípio da insignificância, ainda que o bem subtraído possua valor reduzido. A valoração negativa da culpabilidade pelo cometimento de crime durante o cumprimento de pena é autônoma e não configura bis in idem em relação aos antecedentes. A imposição do regime semiaberto é compatível com a pena inferior a 4 anos quando o réu é reincidente e possui circunstâncias judiciais desfavoráveis.”
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o; 44; 59; 77; 155, caput. CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412/SP; STJ, AgRg no AREsp 2.925.281/RJ, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 12.08.2025; STJ, REsp 2.062.375/AL, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3a Seção, j. 25.10.2023; TJDFT, Acórdão 2029079, rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 06.08.2025, DJe 12.08.2025.